Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005704-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (EMBARGANTE), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), EDILZA CAMPOS DA SILVA - CPF: 036.075.281-01 (EMBARGADO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005704-27.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS

EMBARGADO:
EDILZA CAMPOS DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS E COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUOTA LITIS
– PERCENTUAL DE 48% SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS PELA AUTORA/APELADA ALÉM DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO FINAL DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada e, embora contenha erro na fundamentação por ausência de documento probatório nos autos, não se verifica a existência de vícios para alterar o resultado final do acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 205034174), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 204906165, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelo ora embargante
que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença que:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim de reduzir o percentual dos honorários contratuais previsto no contrato para 30% do proveito econômico obtido pela autora nos autos nº 8019440-32.2015.8.11.0002, e, consequentemente, condenar o requerido a restituir à autora o valor levantado a maior (R$ 2.586,00) devidamente corrigido pela tabela prática de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde a citação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês (art.406, CC, c.c. art. 161, §1º, CTN) a partir da mesma data.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais. A autora pagará honorários ao patrono da ré de 10% sobre a pretensão que sucumbiu (indenização por danos morais), e a ré pagará honorários ao advogado do autor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em relação ao autor.
”

Em síntese, sustenta o embargante que houve discrepâncias na decisão, uma vez que segundo os fundamentos do acórdão embargado, houve cumulação dos honorários contratuais com honorários sucumbenciais e, por esta razão, teria o embargante auferido remuneração superior à vantagem obtida pela embargada, sendo, em razão disso, cabível a revisão do contrato de honorários contratuais.

Assevera que não recebeu honorários de sucumbência, conforme acórdão da turma recursal juntado com os embargos, sendo, portanto, devida quota de 48% do proveito econômico obtido pela parte embargada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (ID 207146156).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, o embargante alega que houve discrepâncias na decisão embargada, uma vez que segundo os fundamentos do acórdão, houve cumulação dos honorários contratuais com honorários sucumbenciais e, por esta razão, teria o embargante auferido remuneração superior à vantagem obtida pela embargada, sendo, em razão disso, cabível a revisão do contrato de honorários contratuais.

Assevera ainda que não recebeu honorários de sucumbência, conforme acórdão da turma recursal juntado com os embargos, sendo, portanto, devida quota de 48% do proveito econômico obtido pela parte embargada.

Com efeito, verifica-se que no acórdão embargado entendeu-se que o embargante recebeu honorários de sucumbência além dos contratuais, pois obteve êxito em segunda instância. No entanto, não havia trazido aos autos, até então, o acórdão da turma recursal para comprovar o não recebimento da verba. Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, contratou os serviços advocatícios do requerido/apelante, para propor ação reparatória por negativação indevida, em face de Telefônica Brasil S/A, com honorários entabulados de 30% (Trinta por cento) sobre o êxito da demanda.

A condenação, após recurso, no processo com o nº 8019440-32.2015.811.002, que tramitou no Juizado Especial do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande-MT, resultou no montante de R$ 13.651,43 (treze mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

Sob a alegação de que o demandado cobrou sobre a condenação, o percentual de 50% (cinquenta por cento) de forma arbitraria, bem como que até a propositura da presente demanda havia percebido apenas R$ 1.997,00 (um mil e novecentos e noventa e sete reais), ajuizou a presente ação, requerendo além do valor remanescente, indenização por danos morais.

Ao contestar a ação, o requerido esclareceu que o serviço prestado fora contratado por meio de instrumento particular devidamente assinado e isento de vicio, em que o demandante se comprometeu em ao demandado o percentual de 48% sobre o valor total auferido ao final da demanda. Aduz ainda que em julho/2016 efetuou o pagamento correspondente a 52% sobre o montante auferido com a ação, tendo o autor recebido a quantia de R$ 6.970,00 (seis mil e novecentos e setenta reais), não havendo que se falar em condenação em danos materiais e morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula prevista em contrato de honorários advocatícios (
quota litis
) firmado entre as partes, em que se estipulou o pagamento em favor do requerido/apelante, do percentual de 48% do proveito econômico obtido pela parte autora/apelada na ação em que foi representada pelo causídico, reduzindo o percentual para 30% e determinando.

Salienta-se que a contratação com cláusula
quota litis
, ou seja, quando os honorários são fixados com base na vantagem a ser obtida pelo cliente, não apresenta ilegalidade ou ilicitude. No entanto, apresenta limitações, como por exemplo, a remuneração do advogado não pode ser superior à vantagem obtida pelo cliente, conforme condição prevista no art. 50, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Desse modo, embora contratada pelas partes, é possível a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre os contratantes, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra, ou quando, houver violação a princípios, garantias, ou regras constitucionais.

Em outras palavras: a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, com observância aos Princípios de Probidade e Boa-fé (artigos 421 e 422, ambos do CC), de modo que, configurado o abuso, permite-se a revisão do que foi pactuado, a fim de atingir o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI, ensina que
“[...], é ampla a liberdade dos interessados quanto ao ajuste a respeito dos honorários contratuais, desde que não envolva estipulação que implique em abuso; e, que a jurisprudência procura coibir as estipulações extorsivas ou abusivas, reduzindo a pretensão do advogado aos limites do razoável. Logo, verificando que os honorários não foram fixados em patamar razoável, é possível sua limitação
. (in “Honorários Advocatícios”, 4ª edição, págs. 305 e 308)

No caso em tela, verifica-se do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 196322151), que seriam pagos ao apelante o percentual de 48% sobre os valores percebidos pela autora/apelada na ação declaratória de inexistência de débito,
in verbis
:

[...]

Resta incontroverso dos autos que o apelante teve resultado favorável à sua cliente/apelada em sede de recurso na ação declaratória proposta, com o proveito econômico de R$
13.651,43 (treze mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), dos quais ficou com a quantia de R$ 6.681,43 (seis mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), ao passo que à autora coube a importância de R$ 6.970,00 (seis mil e novecentos e setenta reais)
.

Com efeito, tratando-se de cláusula
quota litis
, conforme acordado entre as partes, o art. 50 do Conselho Federal da OAB dispõe:

"
Art. 50. Na hipótese de adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia
e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente
".

Neste particular, insta salientar que embora o apelante alegue que não houve condenação em honorários de sucumbência, por se tratar de procedimento do Juizado Especial, há previsão expressa no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 de condenação da parte vencida, em segundo grau, à referida verba. Vejamos:

“
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”

No caso, o próprio causídico afirma que a conseguiu, em sede de recurso, elevar a indenização da autora, resultando no proveito econômico de
13.651,43.

Assim, não resta dúvidas de que auferiu também os honorários de sucumbência. Até porque, não trouxe a decisão da turma recursal para comprovar o contrário.

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto à limitação dos honorários contratuais em 30% do proveito econômico obtido pela autora com a ação patrocinada pelo apelante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a limitação dos honorários advocatícios em 30% sobre o proveito econômico obtido pela autora não é abusiva, porque "
equivale a parâmetro genérico razoável
".

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF).

7.
Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável
. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 02/03/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido
.”

(REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTO QUOTA LITIS. Leonina e abusiva a cláusula de cobrança de honorários imposta ao mandante a título de honorários contratuais avençados em 50% sobre o valor do êxito. Ajuste “quota litis”. Honorários reduzidos para o percentual de 30%, considerando a natureza da causa e pouca complexidade da ação como é usual nas ações movidas contra empresas de telefonia. Restituição dos valores retidos a maior. Dano moral devido ao autor. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.RECURSO DO RÉU, DESPROVIDO
.”

(TJ-RS - AC: 70072649692 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios contra o apelante para 12% do valor da sua sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-”

Ocorre que a despeito disso, ou seja, de não ter o embargante recebido honorários de sucumbência, ou seja,

de ter sido remunerado apenas com 48% do proveito econômico obtido pela parte embargada, ainda assim, verifica-se a desproporcionalidade da verba honorária contratual, que por apenas 2%, não se igualou ao proveito econômico obtido pelo embargado.

Tem-se, na hipótese, a incidência do artigo 157 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Contrato de prestação de serviços de advogado. Pacto de pagamento quota litis. Reconhecida a incidência do artigo 157, caput e parágrafo 2º., do Código Civil. Lesão a contratante inexperiente que se obrigou a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação. Cobrança do equivalente a 50% do valor do êxito. Pensionamento do INSS. Crédito de natureza alimentar. Artigo 100, parágrafo 1º., da Constituição Federal. Revisão de cláusula. Redução do valor devido. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
.” (TJRS - Apelação Cível, Nº 70047946520, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 30-07-2015)

"
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante. 5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida.”
(STJ – REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)"

Ademais, há de se frisar que o tipo de ação para qual foi contratado o embargante (declaratória de inexistência de débito) é de baixíssima complexidade, com inúmeras demandas assemelhadas, não se afigurando razoável que o patrono perceba praticamente o valor do proveito econômico obtido pela parte.

Desta feita, ainda que se reconheça o erro na fundamentação, em razão da ausência de documento trazido apenas em sede de embargos, não se verifica nenhum vício capaz de alterar o resultado do acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024